Tribunal: TJMT
Processo: 1010692-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010692-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILVAN BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 205.970.961-04 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0009-72 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que declarou inexistentes os débitos indicados, fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada uma das rés condenadas e reconheceu sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a adequação do montante arbitrado a título de danos morais e (ii) a caracterização de sucumbência recíproca em razão da condenação em valor inferior ao pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve observar os critérios compensatório e pedagógico, adequando-se às circunstâncias do caso concreto, à gravidade da lesão e à capacidade econômica das partes. O valor fixado em primeira instância mostra-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais, justificando sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das rés condenadas.

4. Nos termos da Súmula 326 do STJ, a condenação em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, devendo a condenação em honorários advocatícios recair integralmente sobre as rés, ora apeladas, fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O montante da indenização por danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios compensatórios e pedagógicos, de forma proporcional à gravidade do dano e às condições econômicas das partes."

"Na ação de indenização por danos morais, a condenação em montante inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca, aplicando-se a Súmula 326 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 326; TJ-MT, AC 1012566-74.2020.8.11.0003, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILVAN BEZERRA DE ARAUJO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Anulatória de débito c/c Indenização por Dano Morais (n.1010692-49.2023.8.11.0003) movida em desfavor de
LOJAS AVENIDA S.A e outros
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de: (a) declarar inexistentes os débitos apontados na inicial; (b) condenar a requerida LOJAS AVENIDA S.A - TECELAGEM AVENIDA ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data da efetivação da inscrição (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE; (c) condenar a requerida CREDOR CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data da efetivação da inscrição (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE; (d) afastar a responsabilidade civil da requerida CDL - CUIABA/MT. A vista da norma jurídica elaborada para reger o caso concreto, MANTÉM-SE a tutela agora de evidência para determinar a baixa dos restritivos ou ficar impedida a inserção da dívida mencionada na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em face da regra da causalidade, condena-se as requeridas LOJAS AVENIDA S.A - TECELAGEM AVENIDA e CREDOR CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ao pagamento de 66,6% de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado de cada condenação em favor do(a) Advogado(a) da autora, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Por outro lado, condena-se o autor ao pagamento de 33,4% de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor do(a) Advogado(a) da requerida CDC Cuiabá/MT, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa porque deferida a AJG (CPC, 98, §3o).

Inconformada, a parte apelante recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) afastamento da sucumbência recíproca e; b) majoração do quantum indenizatório.

Requer, assim, o provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 236564664), pugnou pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Recurso de Apelação Cível interposto por
GILVAN BEZERRA DE ARAUJO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Anulatória de débito c/c Indenização por Dano Morais (n.1010692-49.2023.8.11.0003) movida em desfavor de
LOJAS AVENIDA S.A e outros
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de: (a) declarar inexistentes os débitos apontados na inicial; (b) condenar a requerida LOJAS AVENIDA S.A - TECELAGEM AVENIDA ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data da efetivação da inscrição (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE; (c) condenar a requerida CREDOR CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data da efetivação da inscrição (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE; (d) afastar a responsabilidade civil da requerida CDL - CUIABA/MT. A vista da norma jurídica elaborada para reger o caso concreto, MANTÉM-SE a tutela agora de evidência para determinar a baixa dos restritivos ou ficar impedida a inserção da dívida mencionada na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em face da regra da causalidade, condena-se as requeridas LOJAS AVENIDA S.A - TECELAGEM AVENIDA e CREDOR CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ao pagamento de 66,6% de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado de cada condenação em favor do(a) Advogado(a) da autora, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Por outro lado, condena-se o autor ao pagamento de 33,4% de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor do(a) Advogado(a) da requerida CDC Cuiabá/MT, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa porque deferida a AJG (CPC, 98, §3o).

Pois bem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A ocorrência de danos morais é incontroversa, porquanto as empresas apeladas não recorreram da sua condenação. Assim, passo à análise do
quantum
indenizatório, eis que a parte recorrente pugna pela sua majoração.

Para a fixação dos danos morais, devem ser analisadas as particularidades da situação concreta, vez que inexistem critérios objetivos pré-estabelecidos para essa operação.

Por conseguinte, há que buscar indenização que cause efeito compensatório para o ofendido e, de outro lado, efeitos pedagógico e disciplinador (punitivo) para o ofensor.

Dentre os parâmetros a serem observados na fixação do dano moral, deve o julgador levar em consideração as circunstâncias que envolvem a lesão, dentre as quais a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes, a respeitabilidade da vítima no seu meio social, seu eventual porte empresarial e comercial e, ainda, o valor do negócio, para que se obtenha justa indenização.

Vale colacionar a doutrina de Rui STOCO a respeito dos critérios de fixação:

“Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostos. Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar outras pessoas.” (Tratado de responsabilidade civil. 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1.709.).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade das empresas requeridas, mostra-se aquém, aos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Em razão da falha na prestação de serviços, bem como a situação vivenciada pelo apelante, o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a requerida LOJAS AVENIDA S.A - TECELAGEM AVENIDA e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a requerida CREDOR CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, totalizando a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a condenação a título de dano moral, deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

Ademais, o fato do autor não ter alcançado o
“quantum”
efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência recíproca, devendo também ser reformada a r. sentença para afastar a condenação de sucumbência reciproca.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INEXGIBILIDADE DA DÍVIDA - DANO MORAL – REDUÇAO DO QUANTUM FIXADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula no. 326 do STJ, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (TJ-MT - AC: 10125667420208110003, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para REFORMAR a sentença singular com a finalidade de majorar o valor fixado de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a requerida LOJAS AVENIDA S.A - TECELAGEM AVENIDA e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a requerida CREDOR CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA,; bem como inverter a condenação de honorários advocatícios, devendo às rés ora apeladas arcarem totalmente com a condenação na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025